Tribunal: STF
Processo: Rcl 61453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 485, 789 E 1.102. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim de Bicas/MG, em 4.8.2023, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR na Reclamação Trabalhista n. 0000676-25.2019.5.09.0965, pela qual teriam sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 485, 789 e 1.012:



    “DESPACHO 



    1 - Considerando os fundamentos da petição retro, expeça-se carta precatória a uma das Varas do Trabalho de Betim/MG solicitando ao Juízo deprecado que proceda à penhora dos créditos de titularidade dos executados junto ao MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DE BICA/MG, presentes e futuros, até o limite da dívida exequenda atualizada, considerando-se feita a penhora pela simples intimação ‘ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor’ (CPC, artigo 855, I), devendo o Sr. Oficial de Justiça nomear o Município destinatário como depositário dos créditos (CPC, artigo 856, § 1º) e intimá-lo de que doravante não efetue quaisquer pagamentos à sua credora, devendo depositar todos os valores em uma única conta judicial vinculada aos presentes autos até o limite da dívida exequenda atualizada, somente se exonerando do encargo de depositário após a garantia da execução, nos termos do artigo 856, § 2º do CPC, ficando advertido de que a ausência dos depósitos dos créditos penhorados será considerada fraude à execução (CPC, artigo 856, § 3º). 



    Solicite-se, ainda, ao Juízo deprecado que advirta o terceiro devedor de que se efetuar o pagamento da quantia penhorada ao credor, poderá vir a ser constrangido a pagá-la de novo, nos termos do artigo 312 do Código Civil em vigor: "Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor".



    2 - Uma vez garantida integralmente a execução pela penhora em dinheiro, intime-se a executada para os fins previstos no artigo 884 da CLT” (e-doc. 9).



    2. Contra essa decisão o Município de São Joaquim de Bicas/MG ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “não é e nunca foi parte na demanda em questão [e que,] entretanto, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Punhais deferiu o pedido de penhora das contas do Município Reclamante” (fl. 2).



    Informa que “a penhora foi cumprida nos autos da carta precatória n. 0010749- 86.2023.5.03.0026, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Betim do Tribunal do Trabalho da 3ª Região” (fl. 3).



     



    Assevera que, “nos autos das ADPFs n. 275, 485, 789 e 1.012 [foi] definid[a] a impossibilidade geral de se promover atos de constrição, bloqueio e penhora de bens e verbas públicas em favor de terceiros ante a indisponibilidade dos bens públicos” (fl. 4).



    Sustenta que “a decisão reclamada determinou, de forma explicitamente ilegal, franca e reprovável desrespeito ao entendimento consolidado deste STF, a penhora de bens públicos – de um Ente Público que sequer era parte da ação judicial de origem” (fl. 6)



     



    Requer medida liminar “para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais, nos autos da ação trabalhistas n. 0000676-25.2019.5.09.0965, que decretou a penhora das contas do ora Reclamante” (fl. 11).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para anular e afastar definitivamente a penhora imposta nos autos do processo n. 0000676-25.2019.5.09.0965 ao ora Reclamante” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 485, 789 e 1.012.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    6. Na espécie, a autoridade reclamada determinou “penhora dos créditos de titularidade dos executados junto ao Município de São Joaquim de Bica/MG, presentes e futuros, até o limite da dívida exequenda atualizada, considerando-se feita a penhora pela simples intimação ‘ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor’ (CPC, artigo 855, I), devendo o Sr. Oficial de Justiça nomear o Município destinatário como depositário dos créditos (CPC, artigo 856, § 1º) e intimá-lo de que doravante não efetue quaisquer pagamentos à sua credora, devendo depositar todos os valores em uma única conta judicial vinculada aos presentes autos até o limite da dívida exequenda atualizada ” (e-doc. 9). 



    Esse procedimento contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA : CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 53.442-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.7.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE RETENÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO: AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 485. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 53.818-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 485.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora